Tribunal: TJSP
Processo: 1020327-80.2023.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-19

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal c.c repetição de indébito. IPTU dos exercícios de 2021 em diante. Questionamento sobre a regularidade da base de cálculo do IPTU. Sentença que julgou procedente o pedido para anular os lançamentos, determinar o seu refazimento segundo os critérios fixados pelo laudo pericial e condenar o Município à repetição do indébito a ser apurado em liquidação.

Ementa:
Apelação. Ação anulatória de débito fiscal c.c repetição de indébito. IPTU dos exercícios de 2021 em diante. Questionamento sobre a regularidade da base de cálculo do IPTU. Sentença que julgou procedente o pedido para anular os lançamentos, determinar o seu refazimento segundo os critérios fixados pelo laudo pericial e condenar o Município à repetição do indébito a ser apurado em liquidação. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada. Autores que eram proprietários dos imóveis à época em que ocorridos os fatos geradores dos IPTUs questionados, e que realizaram o pagamento dos tributos, cuja restituição pleiteiam. Simples emissão das notificações em nome de antigos proprietários que não altera a legitimidade dos autores para pleitear a restituição de tributo cujo pagamento foi por eles realizado na qualidade de proprietários. Questão de fundo. Constituição do crédito tributário pelo lançamento (art. 142 do CTN) que não obsta o direito do contribuinte à avaliação contraditória (art. 145, I do CTN). Laudo pericial contundente no sentido de que houve indevida aplicação, pelo Município, de valor unitário do m2 fixado para áreas privativas dos imóveis, também sobre as áreas comuns do condomínio, o que elevou sobremaneira o valor do tributo devido. Lançamento que deveria ter sido realizado de forma individual para cada unidade autônoma e para as áreas comuns do condomínio. Inteligência do artigo 172 do CTM. Precedente desta Corte em caso semelhante. Pedido subsidiário que não comporta acolhimento, haja vista que a providência pretendida (manutenção parcial dos lançamentos) já foi determinada pela r. sentença apelada, que determinou o recálculo dos IPTUs segundo os critérios fixados no laudo pericial. Sentença mantida integralmente. Recurso não provido.